Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717489-10.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FAGUNDES - COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS DE CELULAR E INFORMATICA LTDA - ME RECORRIDO: OI S.A., FAGUNDES - COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS DE CELULAR E INFORMATICA LTDA - ME DESPACHO FAGUNDES COMÉRCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS DE CELULARES E INFORMÁTICA LTDA – ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório dos autos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de certificação do trânsito em julgado, diante da não interposição de recurso contra o acórdão dos embargos declaratórios (ID 22019224), porquanto trata-se de matéria que refoge à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), que, ademais, encontra-se exaurida (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024